Tribunal: TJMT
Processo: 1017004-16.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017004-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS - CPF: 698.600.921-68 (ADVOGADO), JAYME TOMAZ DO NASCIMENTO - CPF: 181.986.861-34 (AGRAVANTE), ALESANDRO TOMAZ DO NASCIMENTO - CPF: 837.165.301-82 (AGRAVANTE), NATALINA RAMOS DO NASCIMENTO - CPF: 707.573.051-72 (AGRAVANTE), CRISTIANI RAMOS DO NASCIMENTO - CPF: 706.000.581-15 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA VALE DOS SONHOS LTDA - CNPJ: 43.261.167/0001-19 (AGRAVADO), DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA - CPF: 689.645.011-87 (ADVOGADO), LAIS COSTA SAMPAIO - CPF: 053.566.371-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, §1o, DO CPC/2015.
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por Jayme Tomaz do Nascimento e Outros contra decisão interlocutória proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 1009920-16.2024.8.11.0015, ajuizada pela Agropecuária Vale dos Sonhos LTDA, que determinou a paralisação da colheita dos grãos arrestados, nomeando a Sra. Elisete de Matos Villa, sócia da parte exequente, como fiel depositária, com vedacão expressa de comercialização sem autorização judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o recurso apresentado cumpre o princípio da dialeticidade recursal, nos termos do art. 1.021, §1o, do CPC/2015, considerando a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.

III. Razões de decidir

3. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, permitindo o efetivo contraditório e a ampla defesa no âmbito recursal.

4. No presente caso, as razões do agravo estão dissociadas dos fundamentos da decisão agravada, pois se concentram em questões relativas a uma ação de despejo distinta, sem abordar diretamente os fundamentos que justificaram a decisão na execução de título extrajudicial.

5. Tal desconexão fática e jurídica configura violação ao princípio da dialeticidade, ensejando o não conhecimento do recurso, conforme jurisprudência pacificada do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento não conhecido.

Tese de julgamento: "O recurso que não impugna de forma específica os fundamentos da decisão agravada, violando o princípio da dialeticidade recursal, não deve ser conhecido, nos termos do art. 1.021, §1o, do CPC/2015."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de tutela de urgência, interposto por
Jayme Tomaz do Nascimento, e Outros
, em face da decisão interlocutória proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 1009920-16.2024.8.11.0015, ajuizada pela
Agropecuária Vale dos Sonhos LTDA
, em trâmite perante a 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT.

A decisão agravada determinou a imediata paralisação da colheita dos grãos arrestados (ID. 160096698 – origem), nomeando, para o encargo de fiel depositária dos referidos bens, a Sra. Elisete de Matos Villa, sócia da parte exequente, conferindo-lhe a responsabilidade pela continuidade da operação, bem como pela guarda e conservação do produto, com expressa vedação de comercialização sem autorização judicial.

Alegam os Agravantes em suas razões recursais acostadas ao ID. 221566697, que a execução subjacente visa à cobrança de rendas/aluguéis decorrentes de contrato de arrendamento celebrado entre as partes.

Sustentam que no dia seguinte à distribuição da presente execução, a agravada ajuizou ação de despejo com idêntico objetivo, contudo, não houve manifestação com relação a litispendência nos termos do artigo 337, §§ 1o e 3o do Código de Processo Civil.

Argumentam que a Agravada, de forma simultânea, promove a execução do contrato e ajuíza a ação de despejo, tramitando ambas em varas distintas.

Ao final, requerem o provimento do recurso.

Efeito suspensivo parcialmente deferida, conforme ID. 222621150.

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso, ID. 221923685.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O Agravado em suas contrarrazões arguiu preliminar de não conhecimento do recurso.

Consta dos autos, que a AGROPECUARIA VALE DOS SONHOS LTDA, ingressou com Execução de título extrajudicial no 1009920-16.2024.8.11.0015, contra JAYME TOMAZ DO NASCIMENTO e Outros.

O Juízo monocrático ao apreciar o feito deferiu a paralisação da colheita arrestada e, por conseguinte, nomeou como fiel depositária dos grãos arrestados a senhora Elisete de Matos Villa, sócia da exequente, bem como está expressamente vedada à comercialização dos grãos sem ordem judicial.

Irresignados com a decisão ora hostilizada, os Agravantes apresentaram o agravo de instrumento, requerendo a suspensão dos autos principais n. 1010047-51.2024.8.11.0015 até o julgamento do presente recurso, reconhecendo o prazo estipulado em lei, pelo artigo 32 § 1o do decreto 59.666/66, permitindo que o agravante realize sua colheita para o pagamento.

Realço que os autos principais citados pelos Agravantes não guardam relação estreita com o processo originário, que culminou com a interposição do presente agravo.

Os Agravantes, neste recurso deixaram de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida proferida nos autos da ação de Execução de Titulo Extra Judicial n. 1009920-16.2024.8.11.0015, e sim a outro processo que tramita em vara distinta.

Como se vê, as razões recursais estão divorciadas da decisão atacada, violando por consequente o princípio da dialeticidade recursal com previsão art. 1.021, §1o, do CPC, pois a decisão

Nelson Nery Junior, assim discorre sobre o princípio da dialeticidade:

“Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. Só assim a parte contrária poderá contra-arrazoá-lo, formando-se o imprescindível contraditório em sede recursal. (...) As razões do recurso são o elemento indispensável a que o Tribunal, para qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-se em confronto como os motivos da decisão recorrida. A falta acarreta o não conhecimento.”(NERY JUNIOR, Nelson. Teoria geral dos recursos. 6. ed. São Paulo: RT, 2004, p. 176-177).

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado, quanto ao não conhecimento do recurso quando a parte recorrente, não impugna os fundamentos da decisão recorrida:

RECURSO ESPECIAL No 1.578.654 - AM (2016/0003379-6) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. IRREGULARIDADE FORMAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO CARACTERIZADA. 1. De acordo com o princípio da dialeticidade a parte recorrente deve infirmar, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. 2. Recurso especial conhecido e não provido. (...). Diante disso, aplica se o entendimento consolidado desta Corte no sentido de que há violação ao princípio da dialeticidade quando o recorrente não impugna os fundamentos da decisão recorrida, ensejando o não conhecimento do recurso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 960.051/SP, 2a Turma, DJe de 17/02/2017; AgInt no AREsp 911.741/SP, 3a Turma, DJe de 13/03/2017 e AgInt no AREsp 994.118/MG, 4a Turma, Dje de 23/02/2017). Forte nessas razões, CONHEÇO do recurso especial e NEGO-LHE PROVIMENTO, com fundamento no art. 255, § 4o, II, do RISTJ. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 28 de abril de 2017. MINISTRA NANCY ANDRIGHI Relatora. (STJ. REsp: 1578654 AM. Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI. Data de Publicação: DJe 09.05.2017).

É imprescindível ao recorrente demonstrar as razões e fundamentos que impõem a reforma da decisão contra a qual se insurge, explanando de forma incontroversa o motivo pelo qual a decisão impugnada necessita de reforma, não bastando o mero inconformismo da sua parte.

Para corroborar, colaciono as seguintes ementas do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73)- EXECUÇÃO -DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE EXECUTADA.1. A exposição, no agravo interno, de razões dissociadas da decisão agravada fere o princípio da dialeticidade e atrai a aplicação da Súmula 182/STJ.3. É dever da parte recorrente, no recurso especial, impugnar especificamente os fundamentos do acórdão recorrido, sob pena de a deficiência das razões do apelo atrair o óbice das Súmulas 282 e 284/STF.4. Agravo interno conhecido em parte e, na extensão, desprovido.(AgInt no AREsp 886.120/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 23/03/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.1. As razões dos presentes embargos mostram-se dissociadas da fundamentação do acórdão embargado, violando, assim, a princípio da dialeticidade.(EDcl no AgInt no AREsp 1067871/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 31/10/2017).

No mesmo sentido é a jurisprudência das c. Câmaras de Direito Privado:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO PARCIAL DO PEDIDO LIMINAR - AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C DANOS MORAIS, PATRIMONIAIS E LUCROS CESSANTES –– RECURSO BASEADO EM PREMISSA EQUIVOCADA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Ante o princípio da dialeticidade, não se conhece do recurso de agravo interno se fundamentado em premissa equivocada, haja vista tratar-se de mera decisão liminar e não de mérito do agravo.

“É inviável o agravo regimental que não infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula no 182/STJ)” (STJ – AgRg no AREsp 103222/RJ – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/05/2013, DJe 23/05/2013).- (N.U 1007780-93.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO REBATE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – PRELIMINAR ACOLHIDA – AGRAVO NÃO CONHECIDO. Quando as razões expostas no Agravo não guardam qualquer relação com os fundamentos da decisão agravada, há violação ao princípio da dialeticidade, impondo o não conhecimento do recurso. Na hipótese, da leitura das razões do Agravo e do decisum recorrido, nota-se que a Recorrente não rebate os termos deste, limitando-se a tecer argumentos relativos à abusividade das taxas dos juros compensatórios, fato que justifica o acolhimento da preliminar suscitada pelo Agravado. (N.U 1011014-49.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 17/08/2021)

Portanto, estando às razões do recurso, dissociadas dos fundamentos da decisão proferida no juízo singular, não se conhece do recurso interposto.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO
do Agravo, ante a ausência de regularidade formal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025